Tribunal: TJSP
Processo: 1011754-19.2018.8.26.0477
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
ção do preparo pela parte, para que corresponda a 4% do valor atualizado da condenação. Ausência de qualquer inconsistência no fundamento da decisão. Decisão mantida. MULTA. Oposição de seguidos recursos contra decisão cristalina. Evidente a intenção protelatória e o abuso do direito de recorrer. Concorde a turma julgadora com a proposta da relatoria, fica fixada a multa equivalente a 1% do valor da causa, devidamente atualizado (art. 1.021, §4o do NCPC). RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1011754-19.2018.8.26.0477; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2021; Data de Registro: 07/01/2021)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Rosangela Telles

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/01/2021

Data de publicação:

07/01/2021

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Interposição contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, a qual, por sua vez, manteve a decisão que determinou a complementação do preparo pela parte, para que corresponda a 4% do valor atualizado da condenação. Ausência de qualquer inconsistência no fundamento da decisão. Decisão mantida. MULTA. Oposição de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Interposição contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, a qual, por sua vez, manteve a decisão que determinou a complementação do preparo pela parte, para que corresponda a 4% do valor atualizado da condenação. Ausência de qualquer inconsistência no fundamento da decisão. Decisão mantida. MULTA. Oposição de seguidos recursos contra decisão cristalina. Evidente a intenção protelatória e o abuso do direito de recorrer. Concorde a turma julgadora com a proposta da relatoria, fica fixada a multa equivalente a 1% do valor da causa, devidamente atualizado (art. 1.021, §4o do NCPC). RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1011754-19.2018.8.26.0477/50002, da Comarca de Praia Grande, em que é
agravante RA GOMES PACHECO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
são agravados JOHNATAN SKOLIMOSKI BARBOSA DA SILVA e SABRINA
TORRES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011754-19.2018.8.26.0477/50002 -
2
VOTO No 18477
AGRAVO INTERNO No: 1011754-19.2018.8.26.0477/50002
AGRAVANTE: RA GOMES PACHECO CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA
AGRAVADOS: JOHNATAN SKOLIMOSKI BARBOSA DA SILVA E SABRINA
TORRES DOS SANTOS
COMARCA: PRAIA GRANDE - FORO DE PRAIA GRANDE
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Interposição contra decisão monocrática que rejeitou os
embargos de declaração opostos pela agravante, a qual, por sua
vez, manteve a decisão que determinou a complementação do
preparo pela parte, para que corresponda a 4% do valor
atualizado da condenação. Ausência de qualquer inconsistência
no fundamento da decisão. Decisão mantida. MULTA. Oposição
de seguidos recursos contra decisão cristalina. Evidente a
intenção protelatória e o abuso do direito de recorrer. Concorde a
turma julgadora com a proposta da relatoria, fica fixada a multa
equivalente a 1% do valor da causa, devidamente atualizado (art.
1.021, §4o do NCPC). RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão
monocrática de fls. 08/11, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela
ora agravante, por entender que inexiste no presente caso contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão
monocrática que rejeitou os embargos de declaração e manteve decisão que
determinou a complementação do preparo pela parte, para que corresponda a 4%
do valor atualizado da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de
deserção. Argumenta que “os valores pagos pelos agravados à agravante
configuram nominalmente o valor de R$99.805,27, de cujo total a sentença
determinou alguns abatimentos, a sobrar o valor de R$76.245,11 a ser
efetivamente restituído aos compromissários compradores (ora agravados). A
condenação de juros desde a citação, alvo do recurso de apelação, equivale a R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011754-19.2018.8.26.0477/50002 -
3
13.966,34 (sic fls.04), valor este que entende deve incidir os 4% para o preparo
recursal. Busca a reforma do decisum.
Recurso regularmente processado, sem a apresentação de
contraminuta a fls. 10.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. decisão guerreada foi
proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Desse modo, quando da
interposição deste recurso, já vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as
disposições desta legislação devem ser observadas.
Cuida-se de agravo interno interposto com base no art. 1.021 do
Novo Código de Processo Civil, contra a decisão de fls. 08/11, que rejeitou os
embargos de declaração opostos pela ora agravante.
Ainda que por esforço de intelecção, não é possível concluir o
motivo da irresignação.
Constou a fls. 09/10: “Ocorre que, no presente caso, inexiste
contradição, omissão ou obscuridade que deva ser suprida. Com efeito, não assiste
razão à embargante, quanto ao argumento de que seu recurso visava exclusivamente
afastar a condenação ao pagamento de 80% dos valores pagos pelos embargados e,
por isso, o recolhimento deve ser efetuado com base no valor de R$76.245,11,
excluídas as custas de sucumbência aos quais os embargados foram condenados ao
pagamento. Pelo contrário, verifica-se da planilha de fls. 207 apresentada pela
embargante que o valor correspondente a 80% dos valores pagos pelos
embargados é de R$97.119,79 (atualizado até 17/10/2019). Logo, era mesmo o caso
de recolhimento do preparo, não sobre o valor de R$99.805,27 indicado no despacho
de fls. 214, mas sobre o valor da condenação da embargante para restituir aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011754-19.2018.8.26.0477/50002 -
4
embargados 80% dos valores por eles pago, ou seja, R$97.119,79 (fls.207), que deve
ser devidamente atualizado. Portanto, esta quantia atualizada deve ser considerada
como base de cálculos para o recolhimento do preparo recursal de 4% sobre o valor da
condenação da embargante.”(g.n)
Sendo assim, malgrado os argumentos lançados nas razões do
agravo interno, já restou bem claro nas decisões outrora recorridas as razões pelas
quais a recorrente não conseguiu rebater os fundamentos da decisão monocrática
que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que determinou a
complementação do preparo recursal pela agravante, para que corresponda a 4%
do valor atualizado da condenação.
Registro que comporta censura a atitude da agravante de manejar
embargos de declaração e agravo interno sob os mesmos fundamentos.
Respeitado o direito de petição protegido constitucionalmente, nada justifica a
interposição de seguidos recursos contra decisão absolutamente clara. Está
presente o abuso do direito de recorrer e a intenção protelatória.
Por fim, alerto que, mantida a improcedência do presente
agravo interno, por votação ûnanime, “o órgão colegiado, em decisão
fundamentada, condenará a agravante a pagar ao agravado multa fixada entre
um e cinco por cento do valor atualizado da causa”, consoante o disposto no
art. 1.021, §4o do NCPC.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO o recurso.
Concorde a turma julgadora com a proposta da relatoria, fica fixada a multa
equivalente a 1% do valor da causa, devidamente atualizado (art. 1.021, §4o do
NCPC).
ROSANGELA TELLES
Relatora